Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-50.2010.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000070-50.2010.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MAB LIMA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS RETIDOS E DO FGTS. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL FIRMADO PELO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PINDOBAÇÚ – BA em face de decisão terminativa que negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença que reconheceu o vínculo funcional da recorrida com a Municipalidade e determinou o pagamento das verbas remuneratórias inadimplidas, consistentes em décimo terceiro salário e férias, relativas ao período compreendido entre 02/03/2004 e 31/12/2008, durante o qual a servidora ocupou cargo comissionado de Coordenadora.

2 – Sustenta o agravante, em síntese, que: (i) não restou comprovado o exercício do cargo comissionado durante todo o período alegado, sendo incontroverso apenas o vínculo em 2008; (ii) a única prova dos autos — CTPS da autora — não comprovaria vínculo formal no período de 2004 a 2007; e (iii) a agravada não logrou demonstrar o fato constitutivo do direito, sendo indevidas as verbas requeridas.

3 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado.

4 –Inicialmente, verifica-se que não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide. A controvérsia versa sobre verbas salariais supostamente inadimplidas, matéria passível de prova exclusivamente documental. Inexistindo necessidade de produção de outras provas, revela-se legítimo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

5 – No mérito, cumpre destacar que o servidor ocupante de cargo comissionado tem direito à percepção de verbas remuneratórias de natureza constitucional, como férias e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer tais direitos aos servidores investidos em cargos de confiança, ainda que em regime precário ou por tempo determinado, desde que haja prestação efetiva de serviço.

6 – Na hipótese vertente, constata-se que o vínculo funcional sobejou devidamente comprovado nos autos. A agravada ocupou cargo de chefia de Coordenadora de 02/03/2004 a 31/12/2008. O próprio Ente Municipal, em sua defesa, acaba por deixar assente esse labor, uma vez que não nega a prestação dos serviços, dirigindo sua fundamentação tão somente à alegação de impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas.

7 – Outrossim, verifica-se que o Município recorrente não se desincumbiu de comprovar o pagamento dos salários requeridos na exordial, referentes aos 13º.s salários e às férias, integrais e proporcionais. Competia ao acionado provar o adimplemento das reportadas verbas, notadamente por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

8 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

9 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pelo recorrido, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

10 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0000070-50.2010.8.05.0196, agravante MUNICÍPIO DE PINDOBAÇÚ – BA, agravada MAB LIMA NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III